Tribunal: TCU
Processo: 034.862/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12607/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.862/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celita da Conceicao Silva Santos (XXX.726.447-XX); Douglas dos Santos Lima (XXX.822.003-XX); Luciano Amir Freua (XXX.682.391-XX); Monica Maria Magalhaes de Carvalho (XXX.179.134-XX); Rafael Garrido Souza Costa (XXX.936.257-XX); Ricardo Thome Vieira de Araujo (XXX.347.314-XX); Rodrigo Carreira Miranda Monteiro (XXX.525.967-XX); Thiago Bezerra Pereira (XXX.586.497-XX); Thiago Gilleno Sales de Oliveira (XXX.812.475-XX); Yara de Paula Duarte Lacerda (XXX.144.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.